Tribunal: TJDFT
Processo: 0753072-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 83, DO CÓDIGO PENAL. RESP No 1970217/MG, TEMA REPETITIVO No 1.161 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do RESP no 1.970.217/MG, Tema Repetitivo no 1.161, firmou a seguinte tese: “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”.
2. No caso concreto, o apenado praticou falta grave no curso da execução penal, consistente na prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tendo sido condenado a mais de 11 (onze) anos de reclusão, maculando o comportamento carcerário.
3. Não há falar em aplicação da Súmula no 441, do Superior Tribunal de Justiça, ao caso em questão, pois, não obstante a prática de falta grave não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional, ela justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo, conforme já decidiu esta Corte de Justiça em casos similares.
4. Por fim, segundo entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, não há bis in idem no indeferimento do livramento condicional pela prática de falta grave no curso do cumprimento da pena, sendo o referido indeferimento, ao revés, consequência da necessária aferição do requisito subjetivo previsto em lei.
5. Recurso conhecido e desprovido.